Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732937-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo de recurso. Do contracheque acostado (id. 29925007), vê-se que o agravante-executado é servidor público ocupante do cargo de Engenheiro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, com salário bruto de R$ 9.313,81 e líquido de R$ 3.350,94, circunstâncias que não são condizentes com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e arts 98, caput, e 99, §§2o e 3o, do CPC. Destaque-se que, embora o agravante-executado possua o salário bruto acima indicado, a redução substancial do valor decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora